Tribunal: TJPA
Processo: 0808142-56.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808142-56.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: FLAVIO WILLIAM DE ABREU

AGRAVADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRADIÇÃO. LIMITES DO PEDIDO. ESCLARECIMENTO SEM MODIFICAÇÃO DO JULGADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Banco do Brasil S.A. contra acórdão proferido em Agravo de Instrumento que concedeu tutela de urgência para suspender os descontos nos contracheques do agravante Flávio William de Abreu, referentes a contratos de empréstimo, até decisão final de mérito. O embargante alega contradição no julgado, sustentando que a decisão teria extrapolado os limites do pedido ao determinar a suspensão indistinta dos descontos, incluindo contratos não impugnados pelo agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresentou contradição ao determinar a suspensão de descontos em contratos não questionados pelo agravante, extrapolando os limites do pedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê a interposição de embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

O acórdão embargado não determinou a suspensão de todos os contratos consignados nos contracheques do agravante, mas apenas daqueles efetivamente questionados.

Diante disso, cabe esclarecer que a suspensão dos descontos refere-se exclusivamente ao contrato firmado com o Banco Itaú Consignado S.A., conforme requerido na petição inicial do agravo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

Tese de julgamento
:

A contradição apta a justificar embargos de declaração ocorre quando há afirmações inconciliáveis no julgado.

A decisão judicial deve respeitar os limites do pedido formulado pela parte, nos termos dos artigos 141 e 492 do Código de Processo Civil.

O esclarecimento de decisão nos embargos de declaração não implica sua modificação quando não houver erro material ou alteração do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 141 e 492.

Jurisprudência relevante citada
: Não há menção a precedentes específicos.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos pelo
Banco do Brasil S.A.
, em face do
acórdão
proferido nos autos do
Agravo de Instrumento
, o qual concedeu tutela de urgência para determinar a
suspensão dos descontos
nos contracheques do agravante
Flávio William de Abreu
, referentes a contratos de empréstimo, até decisão final de mérito

.

A parte embargante sustenta a existência de contradição no julgado, pois a decisão recorrida teria extrapolado os limites do pedido formulado pelo agravante, ao determinar a suspensão dos descontos de forma indistinta, abrangendo também contratos firmados com o Banco do Brasil, ainda que o pedido tenha sido direcionado apenas ao Banco Itaú Consignado S.A.

.

Pontua que o art. 141 e 492 do CPC vedam ao magistrado decidir além do que foi requerido, razão pela qual pleiteia a correção do acórdão, para restringir a suspensão dos descontos exclusivamente ao contrato mantido com o Banco Itaú.

Regularmente intimada, a parte embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Admissibilidade

Os presentes Embargos de Declaração preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles
conheço
.

II – Mérito

A parte embargante aponta
contradição
no v. acórdão, pois a decisão embargada teria determinado a
suspensão de descontos
de contratos bancários
não requeridos pelo agravante
, extrapolando os limites do pedido

.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil prevê que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

Na hipótese, o acórdão agravado não concedeu tutela para suspender todos os contratos consignados nos contracheques do agravante, mas sim apenas os contratos questionados por ele, senão vejamos:
“suspensão dos descontos relativos aos contratos questionados nos contracheques do agravante até decisão final de mérito”.

No entanto, aproveito a oportunidade para esclarecer que a decisão embargada direcionou-se apenas aos contratos questionados pelo recorrente, qual seja, o oriundo do Banco Itaú S/A.

Conclusão

Diante do exposto,
acolho os embargos de declaração
, para esclarecer que a restrição da suspensão dos descontos direciona-se exclusivamente ao contrato firmado com o Banco Itaú Consignado S.A., como requerido na petição inicial do agravo

.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 26/03/2025